Tribunal: TJDFT
Processo: 0725779-78.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725779-78.2023.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA APELADO: PETERSON TOLENTINO FORTE CUADRA, RAFAEL TEIXEIRA BARRETO, LUCIENE MARQUES DE SOUSA BARRETO DESPACHO Trata-se de apelação cível interposta por SÉFANO HAMURAB RODRIGUES DE MATOS ALMEIDA contra a r. sentença exarada sob o ID 61423274, pela qual a d. Magistrada de origem resolveu o processo, sem apreciação do mérito, pelo não recolhimento das custas iniciais, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios, em razão de a relação processual não ter se aperfeiçoado. Inconformado, o demandante interpôs apelação cível (ID 61423277), pleiteando, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita. Nas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa, sob o fundamento de que o processo foi sentenciado antes do decurso do prazo recursal para interposição de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu a benesse da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais (ID 61423272). Ademais, alega que restou demonstrada a sua hipossuficiência financeira e a impossibilidade de pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Para tanto, afirma ter colacionado à exordial os extratos bancários, a última declaração do imposto de renda, a carteira de trabalho e os comprovantes de custeio de mensalidade escolar dos filhos, bem como das contas de aluguel e de luz (IDs 61422815 a 61422818, 61422832 a 61422850 e 61422857 a 61423271). Com base nessas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedida a gratuidade de justiça vindicada e cassada a r. sentença vergastada, a fim de determinar o prosseguimento regular do processo. Em contrarrazões (ID 61423278), os apelados asseveram que o recorrente oculta a sua real situação financeira, porquanto foi alterada a página 10 da Carteira de Trabalho colacionada aos autos (ID 61422857), a qual diverge do mesmo documento apresentado pelo apelante no Processo no. 0720489- 47.2020.8.07.0001, em trâmite na 17o Vara Cível de Brasília, em que consta vínculo trabalhista com remuneração mensal de R$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), consoante documento de ID 61423280. Além disso, asseveram que o recorrente omitiu a existência de conta bancária em seu nome na Caixa Econômica Federal (Agência: 7 Conta: 753728261-8 - ID 61422835 - Pág. 1) e deixou de comunicar que também exerce atividade empresarial, uma vez que, além de advogado, é sócio administrador da empresa BARBEARIA DOM PEDRO LTDA (ID 61423281). Ao final, pleiteiam: (i) o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça; (ii) o conhecimento e o não provimento do recurso; (iii) a aplicação de multa ao apelante por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, no importe de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa; (iv) a expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, bem como à Seccional do Distrito Federal, para que sejam adotadas as medidas disciplinares cabíveis contra o referido profissional; (v) a expedição de ofício ao Ministério Público para verificar a existência de eventual crime em razão da supressão de informação na Carteira de Trabalho colacionada aos autos. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil, (O) juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Pelas razões expostas, em homenagem ao princípio da cooperação, determino a intimação do apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca das alegações suscitadas nas contrarrazões de ID 61423278. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2024 às 12:10:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora